Tribunal: TJDFT
Processo: 0737688-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0737688-12.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravantes: Braulio Bougleux Couto Eduardo Bougleux Couto Viviane Couto Agravado: Thiago Canabrava Couto D e c i s ã o Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Braulio Bougleux Couto, Eduardo Bougleux Couto e Viviane Couto contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara de Família da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0790743-58.2024.8.07.0016, assim redigida: “1. Não merece ser acolhida a justificativa apresentada pelos três últimos requeridos, pois desacompanhada de qualquer comprovação do alegado. Como bem ressaltado pelo Ministério Público na sua manifestação de ID no 244346688, o histórico processual indica que os filhos da interditanda (os três últimos requeridos) têm praticado condutas com a finalidade de obstar a marcha processual. Primeiro, dificultaram o acesso da oficial de justiça à interditanda, para impedir a diligência citatória; posteriormente, efetuaram também com atraso (após o autor ter depositado a parte que caberia a eles) o depósito judicial da sua parcela de 50% dos honorários periciais; em seguida, poucos dias antes da data designada para a realização da perícia, requereram o adiamento do ato sem qualquer justificativa; e, por fim, deixaram de levar a interditanda ao local onde seria realizada a perícia, não apresentando prova alguma do motivo que supostamente teria impedido a presença dela. Tais condutas processuais não podem ser admitidas, pois não apenas retardam o regular andamento do feito, como afrontam a autoridade do Poder Judiciário e a função jurisdicional, configurando ato atentatório à dignidade da justiça, que, nos termos do art. 77 do Código de Processo Civil, é, dentre outros, a violação do dever de cumprir com exatidão as decisões judiciais e de não criar obstáculos de qualquer natureza à efetivação do procedimento determinado. Assim, diante do exposto, com fundamento no art. 77, inciso IV, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, e considerando o valor irrisório da causa, condeno cada um dos requeridos Braulio, Eduardo e Viviane no pagamento de multa correspondente a 8 salários mínimos, em razão da prática de ato atentatório à dignidade da justiça, valores que serão revertidos em favor da União e que deverão ser pagos no prazo de 10 dias. Preclusa esta decisão e não comprovado o devido recolhimento por cada um dos multados, certifique-se e encaminhe-se esta decisão, a certidão e os documentos pessoais (RG e CPF) dos três últimos requeridos à Procuradoria da Fazenda Nacional, para adoção das providências pertinentes à cobrança da multa devida. 2. Tendo em vista a manifestação do ilustre perito (IDs no 242933735 e 244914009), fica designado o próximo dia 20 de agosto de 2025, às 10h, para a perícia, a realizar-se na residência da interditanda. Neste ato, ficam as partes e o Ministério Público intimados da nova data, devendo todos observarem as recomendações contidas no ID no 244914009. Intime-se o perito.” Os agravantes alegam em suas razões recursais (Id. 75912245), em síntese, Juízo singular incorreu em equívoco ao condenar os recorrentes ao pagamento de multa diante da prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Aduzem a impossibilidade da interditanda em comparecer ao local designado para promoção da perícia, diante de seu grave estado de saúde, posteriormente confirmado pelo laudo pericial. Verberam que a multa prevista no art. 77, § 2o, do CPC foi aplicada de modo genérico aos filhos da interditanda, sem considerar as peculiaridades do caso. Argumentam que não houve a devida advertência prévia em relação à possibilidade de imposição da mencionada multa, nos termos da regra prevista no art. 77, § 1o, do Código de Processo Civil. Requerem, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja reformada a decisão impugnada, com o afastamento da multa pela prática de ato atentatório à dignidade a justiça imposta aos recorrentes. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal (Id. 70385913) e o respectivo comprovante de pagamento (Id. 70385915) foram acostados aos presentes autos. É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a prática, pelos recorrentes, de ato atentatório à dignidade da justiça para a finalidade de aplicação, em seu desfavor, da multa a que alude a regra prevista no art. 77, § 2o, do CPC. Na origem o ora agravado ajuizou ação de interdição em desfavor de H.B.C., avó do ora recorrido e genitora dos recorrentes. Narrou que a interditanda foi diagnóstica com quadro demencial, e que não conta mais com o necessário discernimento para a prática dos atos da vida civil, sendo necessária sua imediata interdição. Os filhos da interditanda, ora agravantes, ofereceram contestação, oportunidade em que pugnaram pela improcedência do pedido (Id. 224852169 dos autos do processo de origem). Em relação à aplicação de multa em desfavor dos agravantes por ato atentatório à dignidade da justiça, verifica-se que a aludida penalidade não se refere apenas a uma conduta específica praticada pelos recorrentes, mas ao cenário de dificuldade criado em prejuízo ao adequado curso da marcha processual. Convém ressaltar, a título de exemplo, que a citação da interditanda apenas foi devidamente efetivada com o acompanhamento de força policial, de acordo com certidão referida no Id. 220321220 dos autos do processo de origem. Observa-se, ainda, que os agravantes só promoveram o pagamento dos honorários periciais após terem sido advertidos, por duas vezes, de que o descumprimento das ordens judiciais poderia ensejar a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça (Id. 232994652 e ID no 236186729 dos autos do processo de origem). A despeito do requerimento formulado pelos ora recorrentes para o adiamento da data designada para a realização da perícia, o juízo de origem manteve a designação para o dia 10 de julho de 2025. Na ocasião, advertiu a respeito da possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 77, § 2o, do Código de Processo Civil, caso a perícia não fosse levada a efeito em razão da ausência da interditanda, cujo comparecimento seria ônus dos agravantes. (Id. 241838130 dos autos do processo de origem). Assim, o não comparecimento injustificado da interditanda ao local designado para promoção da perícia foi a causa de ato atentatório à dignidade da justiça. Ressalte-se que os recorrentes apenas ofereceram justificativa para a ausência aludida após ter o recorrido pleiteado a aplicação da multa prevista no art. 77, § 2o, do CPC, senão vejamos (Id. 243955807 dos autos do processo de origem): “Na data designada, a interditanda apresentou intercorrência de saúde, que inviabilizou seu deslocamento, motivo pelo qual os filhos optaram, com base no dever de cuidado e zelo, por não expô-la a situação que poderia comprometer seu bem-estar.” Observe-se ainda que os ora agravantes não apresentaram, nos autos de origem, qualquer elemento de prova suficiente para comprovar a alegada “intercorrência de saúde”. Por essa razão a aplicação da multa deve ser mantida, pois a situação revela inegável ausência de cooperação para a solução da demanda. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA AO CUMPRIMENTO DA ORDEM. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. APLICABILIDADE. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA/INTERNET MÓVEL. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES AOS SISTEMAS ANDROID E IOS. MEDIDAS COERCITIVAS DESCABIDAS. SUSPENSÃO DE CNH. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Afigura-se devida a incidência de multa, por ato atentatório à dignidade da Justiça, quando se verifica que a parte resiste injustificadamente ao cumprimento de ordem judicial (artigo 774, IV, CPC), porque, conquanto deferida contra ela determinação de busca e apreensão de veículo que se encontra em sua posse, deixa de entregar o bem ou de possibilitar sua localização pelo Poder Judiciário. 2 - Os pedidos de bloqueio de cartões de crédito, de serviços de telefonia/internet móvel e de requisição aos sistemas Android e IOS das movimentações do Agravante devem ser indeferidos, uma vez que tais medidas interferem em relações travadas com terceiros, que não fazem parte do Feito e não podem ser impedidos de prestar os serviços. Aliás, tais medidas não são razoáveis ou guardam proporcionalidade com o fim almejado, o cumprimento da decisão que determinou a busca e apreensão de veículo. 3 - Adotadas as medidas executivas típicas e tendo tais providências se revelado infrutíferas, mostra-se possível a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação como determinação tendente a compelir o devedor a pagar voluntariamente, ainda que de forma não espontânea. Além disso, na situação dos autos, não há informação que permita questionamento da adequação da providência, pois não existe prova de que o Executado dependa de sua CNH para o exercício de atividade profissional ou de outro direito de semelhante estatura. Cumpre destacar que a suspensão da CNH deve ocorrer tão somente enquanto perdurar o descumprimento da decisão judicial em que determinada a busca e apreensão do veículo objeto de contenda, pois é medida capaz de coagir o ora Agravante à entrega do bem. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Maioria.” (Acórdão no 1253928, 07081344220198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LOCALIZAÇÃO DE VEÍCULO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. POSSIBILIDADE. A intimação para que o devedor fiduciário informe a localização do veículo que lhe foi entregue em depósito ou, ao menos, esclareça para quem alienou o veículo, possui guarida nos princípios da boa-fé processual e da cooperação, expressos nos artigos 5o e 6o, do Código de Processo Civil, bem como no dever contratual do devedor fiduciário e fiel depositário de manter a posse do bem em garantia durante a execução do contrato. A multa por ato atentatório à dignidade da justiça estabelecida com fundamento no artigo 77, inciso IV, e §2o, do Código de Processo Civil, constitui-se com a violação ao dever de cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação, assim como em razão da violação do disposto no artigo 161, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A possibilidade de conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, prevista no artigo 4o, do Decreto-Lei no 911/1969, não se confunde com o dever de as partes agirem com boa-fé, bem como cooperarem para a solução da lide, tratando-se de faculdade do credor e não imposição legal, especialmente diante da possibilidade de se encontrar o veículo.” (Acórdão no 1263335, 07057567920208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020). Por essas razões a verossimilhança dos fatos articulados pelos recorrentes não está demonstrada. Assim, fica dispensado o exame do requisito concernente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 5 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator